Tribunal: CARF
Processo: 11075.721722/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721722/2012-96
ACÓRDÃO
1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL VALONI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
nos termos da Súmula Vinculante CARF 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO. ÔNUS PROBATÓRIO DE FATO EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto/
contribuição por meio da análise declarações fiscais e os valores
recolhidos, cabe ao contribuinte o ônus da prova de fato extintivo ou
modificativo do direito do Fisco.
DIPJ. SÚMULA CARF no 92
Nos termos da Súmula CARF no 92 “a DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por i) unanimidade de votos, i.i) i) não
conhecer do recurso voluntário na parte em que tratou de alegações de constitucionalidade da
legislação tributária. Inteligência da Súmula CARF no 2; ii)conhecer do recurso voluntário em
relação às demais alegações para, ii.i) rejeitar a preliminar suscitada de prescrição intercorrente,
por inaplicável ao processo administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11; ii.ii) no mérito, a
ele negar provimento, mantendo os lançamentos.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 07-44.017,
pela 3a Turma da DRJ/ FNS que julgou procedente em parte a impugnação, o, revisando os valores
lançados no Auto de Infração, nos seguintes termos:

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de recurso, (e-fl. 27),
contra Lançamento de Ofício em Auto de Infração, o qual constituiu créditos
relativos a Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os lançamentos referem-se a fatos geradores
ocorridos ao longo do ano-calendário de 2009, quando o Contribuinte apurou IRPJ
e CSLL com base no Lucro Real.
2. O valor total do lançamento alcança R$ 216.102,44, incluindo multa de 75% e
juros moratórios calculados até 10/2012 (e que serão recalculados quando do
pagamento ou parcelamento do débito). O quadro a seguir sumariza os valores
exigidos:

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
3
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
3. Em procedimento de Revisão de Declarações de Pessoas Jurídicas, a Autoridade
Fiscal intimou o Contribuinte a justificar as divergências detectadas entre as
informações contidas na DIPJ, DCTF e os valores efetivamente recolhidos –
ausência de recolhimento – a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) – relativos ao
ano-calendário de 2009.
2. Não tendo o Contribuinte se manifestado, o agente fiscal lavrou Auto de
Infração no qual afirma (e-fl. 4):

IMPUGNAÇÃO
4. Inconformado com a autuação, o Contribuinte apresentou, em 07/12/2012, sua
inconformidade com o lançamento de ofício, apresentando as alegações que a
seguir se relatam.
Débitos Confessados em DCTF
5. Para o Impugnante, o fato de já ter declarado os valores devidos em DCTF,
caracterizaria o lançamento por homologação e afastaria a aplicação da multa de
75%, a qual deveria ser reduzida a 20%. Em suas palavras (e-fl. 28/29, destaques
no original):
No que pertine à multa de ofício aplicada à Impugnante, melhor sorte não
socorre o Impugnado, na medida em que este ampara a adequação da
aplicação da multa, levando em conta falta de recolhimento, bem como
supostas omissões.
Inicialmente, analisando o demonstrativo do relatório fiscal, percebe-se que
foi aplicada a multa de 75%, constante no art. 44, inciso 1 da Lei 9430/96.
conforme abaixo:
[reproduz dispositivo legal citado]
No entanto, tal previsão legal não deve ser aplicada ao caso da
impugnante, uma vez que deve ser aplicada somente nos casos de
lançamento de ofício, o que não é a situação da impugnante. Os valores
lançados são oriundos de "falta/insuficiência de recolhimento", e para essa
situação não deve ser aplicada a multa de 75 %, isso porque o mesmo
diploma legal, no artigo 61, § 2o é cristalino ao limitar a aplicação da multa,
in verbis: [reproduz dispositivo legal citado]
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
4
Percebe-se que o § 2° prevê o valor máximo de 20% de multa, não podendo
ser aplicada multa em patamar superior, uma vez que tais comandos
normativos não podem ser utilizados como base para a aplicação de multa
contra a Impugnante.
Deve-se ressaltar que os valores foram lançados pelo próprio contribuinte,
isto é, o lançamento nesse caso foi por homologação - via DCTF e não por
lançamento de ofício, como menciona o auditor fiscal.
Logo, sendo a presente autuação tributária com lançamento por
homologação, nesta hipótese, deve ser aplicada a multa de 20%. A multa
majorada para 75% só se aplica no caso de omissão ou receitas não
declaradas, o que não se configura no caso em tela.
Ora, se houve a declaração do tributo, por óbvio que se operou o
lançamento por homologação. O fato da impugnante ter ficado
inadimplente por força das inúmeras dificuldades financeiras não afasta o
tipo de lançamento que se operou na contribuição.
Assim, não sendo caso do lançamento de oficio a impugnante não pode
agora sofrer a confiscatória pena pecuniária equivalente a 75% do débito
original, uma vez que NÃO CABE A MULTA DE 75 % APLICADA NO AUTO
DE INFRAÇÃO.
6. Segue, então argumentando que o art. 106 do CTN também serviria de amparo
legal para a requerida redução da multa, “uma vez que que o efeito retroativo da
lei, se encontra garantido pelo Código Tributário Nacional, que assegura aos
contribuintes a aplicação da penalidade mais benéfica” (e-fl. 31).
Pedido
7. Como fecho de seu recurso, requer o seguinte:
A) a juntada da presente impugnação para que seja encaminhada ao órgão
competente para julgamento e surta seus efeitos legais;
B) a redução da multa de ofício aplicada para 20 %, nos termos do art. 61, §
2o da Lei 9.430/96.”
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a impugnação, decidiu por julgar procedente em
parte a impugnação, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DIPJ COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE.
Por força da Instrução Normativa SRF no 14, de 14/02/2000, apenas a DCTF e a
GFIP têm força jurídica para constituição de créditos tributários.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
5
As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a Dirf e a DIPJ, são meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confessional/constitutiva
de crédito tributários.
Portanto, para valores não confessados em DCTF, cabe o lançamento de ofício em
Auto de Infração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à CSLL solução dada em relação ao IRPJ em face da similaridade na
apuração da base de cálculo dos dois tributos. Portanto, o decidido para o Auto
de Infração de IRPJ projeta suas consequências para a CSLL, na medida em que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o
seguinte:
(...)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
6

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
7

(...)

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
8

É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário atendeu aos pressupostos de admissibilidade e por esse
motivo o conheço, com exceção aos argumentos de inconstitucionalidade.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de Auto de Infração que constituiu
créditos, relativos a IRPJ e CSLL, referentes a fatos geradores ocorridos ao longo do ano-calendário
de 2009.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de Revisão de Declarações de
Pessoas Jurídicas (apuração de IRPJ e CSLL com base no Lucro Real), em que foram constatadas
divergências entre as informações contidas na DIPJ, DCTF e os valores efetivamente recolhidos.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
9
Destaque-se que a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente a justificar tais
divergências, contudo, não o fez. Daí decorreu o lançamento de ofício ora em análise.
A Recorrente impugnou o auto de infração e a DRJ decidiu por julgar a impugnação
procedente em parte, revisando os valores lançados, conforme quadro a seguir:

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando a ocorrência de
prescrição intercorrente considerando as datas da autuação e de prolação do acórdão de piso e
suposta inversão do ônus probatório. Outrossim, a Recorrente repisou as alegações de sua
impugnação.
ANÁLISE DO RECURSO
PRELIMINARMENTE
Além disso, a Súmula vinculante CARF n° 11, de observância obrigatória a membros
desse Colegiado, determina que não se aplica referido instituto a processos administrativos fiscais.
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
NO MÉRITO
No tocante ao mérito, tal como alegado na impugnação, a Recorrente, em suas
razões recursais, aduziu que os valores lançados já teriam sido declarados em DCTF.
Nesse contexto, vale destacar que a decisão recorrida já reconheceu que os débitos
referentes ao segundo semestre de 2009 (IRPJ no valor de R$ 41.437,79 e CSLL no valor de R$
19.957,61) foram confessados em DCTF e, portanto, devido a força constitutiva do crédito
tributário, não há que falar em lançamento de ofício em relação a valores já informados naquela
declaração. Logo, tais valores, bem como a exigência da multa de 75% do valores já constantes
na dita declaração, devem ser excluídos do auto de infração, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Entretanto, tal como constou no acórdão de piso, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB, no concernente ao primeiro semestre de 2009, somente parcela do valor
foi informado na DCTF. Segundo se depreende de cópia de extratos acostados aos autos, a DCTF
relativa ao primeiro semestre de 2009 foi entregue sem que tenha informado débitos de IRPJ ou
de CSLL.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
10
Assim sendo, com relação à diferença entre os valores constantes na DIPJ e aqueles
confessados na DCTF, não há razão para que se modifique o lançamento ou o acórdão recorrido,
seja em relação ao principal, seja em relação à multa aplicada.
Isso, porque, diferentemente da DCTF, a DIPJ não tem função constitutiva em
relação aos valores nela informados. Como se trata de obrigação tributária ainda não exigível, o
lançamento em Auto de Infração cumpre tal função, aperfeiçoando sua exigibilidade jurídica.
A este respeito, temos a Súmula CARF no 92 A DIPJ, desde a sua instituição, não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado.
Ademais, a multa de 75% exigida tem amparo no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Destarte, entendo que deve prevalecer a decisão recorrida que promoveu a revisão
dos valores lançados conforme quadro a seguir.

Especificamente, quanto ao ônus probatório, compete à autoridade lançadora
comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto lançado em decorrência da constatação de
divergências entre as informações contidas na DIPJ, DCTF e os valores efetivamente recolhidos. Já
ao contribuinte compete o ônus de provar para demonstrar a inocorrência de tais divergências.
Trata-se da dialética processual e não de inversão do ônus probante.
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.287 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721722/2012-96
11
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto oriento meu voto no sentido i) não conhecer do recurso voluntário
na parte em que tratou de alegações de constitucionalidade da legislação tributária (inteligência
da Súmula CARF no 2); ii) conhecer do recurso voluntário em relação às demais alegações para, ii.i)
rejeitar a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, por inaplicável ao processo
administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11; ii.ii) no mérito, a ele negar provimento,
mantendo os lançamentos
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 88
DF CARF MF
Original